Tribunal: TJDFT
Processo: 0745010-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745010-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado singular proferiu decisão fixando os parâmetros para a atualização da dívida, contra a qual o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento. Na decisão de ID 65501283, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Em seguida, o agravante - Distrito Federal interpôs agravo interno no ID 67259596. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em prol do princípio da celeridade, considerando que as contrarrazões já foram apresentadas (ID 66519674 e ID 68448504) e que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento juntado pelo agravado no ID 66519676 bem como sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 68448504. Após, voltem conclusos para a apreciação dos recursos. Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora